Tribunal: TJDFT
Processo: 0707698-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLENCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos, em especial, o laudo de exame de corpo de delito que atesta as lesões.
2. Ainda que a acusada estivesse sob a influência forte emoção, o crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor, não sendo exigido, para a sua configuração, que a autora esteja em estado emocional refletido e calmo.
3. O fato de a autora ter se deparado com uma suposta mensagem que indicaria uma traição não é justificativa para ameaças e agressões, nem diminui a intensidade do dolo. Pelo contrário, demonstra um sentimento de posse e de submissão a ensejar uma maior reprovação da conduta. Incabível o reconhecimento da atenuante da violenta emoção, ante a inexistência de mal injusto causado pela vítima.
4. Recurso conhecido e improvido.